Tribunal: TJSP
Processo: 1008318-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ARRANJO DE PAGAMENTOS A INDENIZAR A AUTORA POR FRAUDE OCORRIDA POR BOLETO EMITIDO EM SEU SISTEMA E POSTERIORMENTE ADULTERADO PELO USUSÁRIO-CORRENTISTA EM FAVOR DE TERCEIRO. DEVER LEGAL DO SISTEMA DE PAGAMENTOS DE

Ementa:
AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O RITO DO PROCEDIMENTO COMUM JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INSTITUIÇÃO DE ARRANJO DE PAGAMENTOS A INDENIZAR A AUTORA POR FRAUDE OCORRIDA POR BOLETO EMITIDO EM SEU SISTEMA E POSTERIORMENTE ADULTERADO PELO USUSÁRIO-CORRENTISTA EM FAVOR DE TERCEIRO. DEVER LEGAL DO SISTEMA DE PAGAMENTOS DE ASSEGURAR CONFIABILIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DE ARRANJO DE PAGAMENTOS (INCISO V, ART. 7o, DA LEI No 12.865 de 9/10/2013). DEVER DO USUÁRIO DE AGIR COM DILIGÊNCIA PARA CONFERIR OS DADOS DO BOLETO, MORMENTE EM SE TRATANDO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS VIA WHATSAPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.